Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-14.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0800411-14.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DE COMARCA DIVERSA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
PEDIDO DE DESAFORAMENTO APRESENTADO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PEDIDO DEFERIDO.

1.

O
desaforamento
é medida excepcional, por meio da qual se procede a alteração da competência territorial, com aplicação restrita à segunda fase do procedimento do Júri, condicionado à pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal.

2
. A existência de dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados autoriza o desaforamento do julgamento, mormente quando baseada em elementos concretos e o juiz da causa se mostra favorável à medida.
Precedentes do TJ/PA.

3
. Desaforamento conhecido e deferido para a comarca de Cametá/PA.

RELATÓRIO

O
Ministério Público
protocolou
pedido de desaforamento
do julgamento a que deve ser submetido Rafael Cunha Wanzeler, perante o tribunal do júri, sob acusação de prática dos delitos tipificados nos artigos
121, §2º, I e IV e § 6º do Código Penal, em relação ao ofendido Anderson Brito e 121, §2º, I e IV e § 6º c/c art. 14, II, do Código Penal, em face da vítima Rudival Almeida Franco.

O requerente alega, em síntese, que o julgamento a que será submetido o pronunciado
Rafael Cunha Wanzeler
deve ser deslocado do Juízo

de Direito

da Comarca de Mocajuba/PA para a Vara do Tribunal do Júri de outra Comarca, pois, no seu modo de ver, há dúvidas sobre a imparcialidade do júri, fundamentando suas razões, nos seguintes termos:

“(...) Ao final da instrução restou caracterizado que o acusado
participava de um temido grupo de extermínio existente no Município de Mocajuba
, que a exemplo de outros municípios da região, era
fomentado por empresários locais insatisfeitos com a segurança pública.

Desta feita Excelências
há fundado receio
de que os
jurados deste Município não atuem livremente na formação de seu convencimento
,
vez que além da periculosidade concreta
deste, que por si só justificaria o temor em atuar,
tem-se ainda inegável fator de influência política e social sobre o resultado do julgamento, posto que a suposta milícia contava com amplo apoio popular
, pois eliminava ‘pessoas indesejáveis’ do Município e,
bem como pelo fato do acusado Rafael Cunha Wanzeler

exercer cargo político de Coordenador da Defesa Civil do Município, contando com amplo e irrestrito apoio da atual gestão
,
circunstância que se agrava sobremaneira em razão do perfil de seleção dos jurados, todos servidores públicos municipais.

Com efeito, o crime supostamente praticado pelos réus gerou grande repercussão no seio da comunidade local, causando graves perturbações à ordem pública, já tão abalada com inúmeros casos de homicídio praticados no Município de Mocajuba, muitos deles com características típicas de ação de extermínio. Além desse fato, os acusados – em sua maioria –
são agentes públicos com atuação na área de segurança pública e com processos criminais outros tramitando neste Fórum, o que de certo modo impõe temor nas testemunhas que porventura venham a depor em plenário do Júri
(...)”. (grifei).

Instado a se manifestar, devidamente intimado, o réu Rafael Cunha Wanzeler não apresentou manifestação quanto ao pedido do
Parquet,
conforme atesta a certidão constante dos autos (PJe ID nº
4.377.714 - Pág. 5
).

O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA apresentou as informações requeridas (PJe ID nº 4.377.713) anuindo com o pleito formulado
.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato, que, por sua vez, determinou sua baixa ao Juízo de origem, “
para que seja certificado pelo Diretor de Secretaria acerca da ausência de manifestação do réu Rafael Cunha Wanzeler
,
sobre o Pedido de Desaforamento (...). Após, à Douta Procuradoria de Justiça para exame e parecer”,
ocasião em que foi certificado (PJe ID nº 5.465.812 - Pág. 1) “
que

tais informações já constam nos autos, na certidão cadastrada no Libra sob o n°. 202000759598-85 e digitalizada no presente feito sob o ID n°. 22844931 (doc.69)”.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento, com o deslocamento do julgamento para outra comarca.

Por último, a Desembargadora relatora originária determinou a redistribuição dos autos a minha relatoria, por força de prevenção.

É o relatório.

VOTO

De início,
reconheço a prevenção
indicada, em face do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº 0000783- 96.2015.8.14.0067,
referente a mesma ação penal originária.

Com relação ao mérito do pleito de desaforamento, convém destacar que, segundo o art. 427 do Código de Processo Penal, um dos fundamentos para o desaforamento é a
dúvida sobre a imparcialidade do júri
. A respeito, leciona a doutrina:

“
Dúvida sobre a imparcialidade do júri
: é questão delicada apurar esse requisito, pois as provas normalmente são frágeis para apontar a parcialidade dos jurados leigos. Entretanto, é dentre todos os motivos, em nosso entender, o principal, pois compromete, diretamente, o princípio constitucional do juiz natural. Não há possibilidade de haver um julgamento justo com um corpo de jurados parcial. Tal situação pode dar-se quando a cidade for muito pequena e o crime tenha sido gravíssimo, levando à comoção geral, de modo que o caso vem sendo discutido em todos os setores da sociedade muito antes do julgamento ocorrer. Dificilmente, nessa hipótese, haveria um Conselho de Sentença imparcial, seja para condenar, seja para absolver
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal comentado
. 13ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 896).

No caso vertente, temos que a atitude do Ministério Público de pleitear o desaforamento do julgamento decorreu de
fato concreto e grave
, qual seja,
a vinculação profissional de alguns jurados com o pronunciado que, além de ser servidor público atuante na área de segurança pública, atualmente, exerce o cargo político de coordenador da Defesa Civil, com amplo e irrestrito apoio da gestão em exercício.
Logo, mesmo sem haver ameaças ou insinuações, a situação é séria e pede que o Judiciário atue em prol da lisura do julgamento.

Corroborando com a necessidade de desaforamento do julgamento, destaco o seguinte excerto das informações do magistrado:

“
A parcialidade do Conselho de Sentença está em evidente risco, porquanto existe fato concreto e acontecimento efetivo capaz de produzir receio nos jurados
, fundando-se a pretensão em dados objetivos, a exemplo do fato de que o réu ostentava
a condição de agente público no âmbito da administração municipal
, além das inúmeras referências a seu nome como integrante de grupo de extermínio que gozava – de certo modo e em parte da população – do prestígio e crédito pela redução do número de crimes praticados nos limites da cidade.

Logo, as circunstâncias verificadas em concreto têm o condão de influenciar no julgamento do acusado,
haja vista que tal se dará pelos seus pares, muitos dos quais, conforme já frisado, nutre apreço pelas ações criminosas do grupo de extermínio do qual participaria o réu.
Ainda que o crime remonte ao ano de 2014, as ações delituosas repercutem ainda hoje, uma vez que se trata de acontecimentos rumorosos sem precedentes outros”.

De fato, observa-se das informações prestadas pelo Magistrado, que está mais próximo dos fatos, que
há grande possibilidade de que, se os jurados forem escolhidos entre os habitantes do município de Mocajuba/PA, não haja isenção, imparcialidade ou tranquilidade para decidir sob a responsabilidade penal do acusado
.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, corroboradas pelo Juízo
a quo
e, no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo,
entendo pela necessidade de deferir o desaforamento solicitado pelo
Parquet
.

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte, posicionando-se pelo desaforamento sempre que o julgamento em determinada comarca puder comprometer a imparcialidade dos jurados, vejamos:

“PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROCESSO CORRÉUS JÁ DESMEMBRADO. CRIME DE GRANDE REPERCUSÃO E COMOÇÃO SOCIAL.
COMPROVAÇÃO DO RISCO POTENCIAL DE PARCIALIDADE DOS JURADOS EVIDENCIADO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Restando evidenciado que uma das vítimas da chacina objeto dos autos era filho de político influente na região e outra das vítimas era pessoa conhecida no município de Ourilândia, bem como que tais vetores já fundamentaram o desaforamento do julgamento de um dos corréus ? deslocando o feito da Comarca de Ourilândia para a Comarca de Marabá, é latente que, pelos mesmos fundamentos, deve ser determinado o desaforamento do julgamento dos corréus, ora interessados.

2. Pedido de desaforamento acolhido”.

(TJPA. 2019.05206112-32, 210.825, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-17 - destaquei).

----------------------------------------------------------------------------------------

“DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGA QUE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS ESTÁ COMPROMETIDA, POR INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA DO ACUSADO. NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO PROCEDENTE. O Ministério Público expõe de maneira clara e fundamentada os motivos pelos quais entende que há riscos quanto a imparcialidade do julgamento, porque familiares do acusado estão tentando influenciar os jurados.
Dessa forma, o promotor da Comarca possui melhores condições para aferir as condições da sociedade local em que se vive, sobre a necessidade de se desaforar o julgamento, especialmente quando corroborado pelo juízo a quo. Portanto, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, uma vez que resta cabalmente comprometida a dúvida de que possam os fatos influenciarem os jurados.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE CASTANHAL. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 2019.03498624-23, 207.525, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-08-28 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. PEDIDO DO DOMINUS LITIS ANUIDO PELA DEFESA E ACOLHIDO PELO D. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA. O DESAFORAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 427 DO CPP, SERÁ AUTORIZADO MEDIANTE A COMPROVAÇÃO, COM BASE EM FATOS CONCRETOS, NA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA, DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI, OU, AINDA, SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NA AÇÃO - NOTADAMENTE PELA PERICULOSIDADE DO RÉU, RESPONDENDO POR OUTROS HOMICÍDIOS, QUE É DE CONHECIMENTO NOTÓRIO, POIS PARTICIPA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES ILÍCITAS, PARA O TRÁFICO DE DROGAS, NÃO SE DISCUTE QUE FICA COMPROMETIDA PELO TEMOR A SEGURANÇA E, INCLUSIVE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA, O QUE LEVA AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. O RÉU ESTÁ CUSTODIADO NESTA COMARCA DE BELÉM/PA, O QUE JÁ FACILITA O DESAFORAMENTO DO JÚRI DA COMARCA DE BARCARENA/PA PARA A CAPITAL, SEM DESPESAS COM O APARATO DE DESLOCAMENTO DO PRESO. A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTOU-SE NO SENTIDO DE QUE O DESAFORAMENTO DO PROCESSO, COM SUA TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DA CAPITAL NÃO AFRONTA O ART. 427 DO CPP, TENDO EM VISTA QUE A ESCOLHA DA NOVA COMARCA DEVE SER FEITA LEVANDO-SE EM CONTA O CASO CONCRETO, NÃO HAVENDO OBRIGATORIEDADE DE SE REMETER O FEITO À COMARCA MAIS PRÓXIMA. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. UNÂNIME.
(TJPA. 2019.02342442-43, 205.056, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-11).

Ante o exposto, acompanhando o parecer do
custos

legis
,
defiro o pedido, determinando o desaforamento do julgamento para a Comarca de Cametá/PA,
nos exatos termos da fundamentação.

É
como voto
.

Belém, 10 de agosto de 2021.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 18/08/2021